Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONSTATADA FRAUDE DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a inexistência dos débitos indevidamente lançados em nome da autora, relacionados ao contrato n. 117385342, no valor de R$ 8.486,98, bem como condenou a ré a promover a respectiva baixa em seus cadastros internos e nos órgãos de proteção ao crédito, e, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral.

2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira. Na hipótese, não foi demonstrada qualquer relação jurídica entre as partes (contrato) que legitimasse a cobrança dos débitos sob exame. Aliás, o próprio réu/recorrente apontou a ocorrência de fraude (ID 16130138 – p.8), não se desincumbindo, portanto, do seu ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), o que faz emergir seu dever de indenizar, nos exatos termos da r. sentença.

5. Para a caracterização do dano moral, é mister que a situação vivenciada ultrapasse o mero dissabor e que os fatos narrados tenham sido aptos a ofender os direitos da personalidade.

6. A autora/recorrida teve seu nome negativado por falha na prestação de serviços do banco, o que gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade

7. Configurado o dano moral, tendo em vista os aborrecimentos e desgastes vivenciados, a fixação do seu quantum, conquanto seja um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado, de R$ 3.000,00, mostra-se adequado.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.